Tribunal: TJDFT
Processo: 0783036-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. DIREITO À ISENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para declarar o seu direito a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por doença cegueira monocular.
2. Na origem, a autora sustentou que é servidora aposentada do Distrito Federal e foi diagnosticada com cegueira monocular do olho esquerdo, CID H5.4, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos, Id 212464388. Pleiteou, assim, o reconhecimento do seu direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz que houve cerceamento de defesa, pois se mostra necessária a realização de prova pericial, o que se mostra inviável no âmbito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem exame do mérito. Além disso, o recorrente alega que houve violação ao artigo 111, do Código Tributário Nacional, pois houve interpretação extensiva ao dispositivo legal que trata da isenção, o que se encontra em contrariedade com o disposto no artigo 111 do CTN, que dispõe que as regras de isenção devem ser interpretadas literalmente.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de cerceamento de defesa sob a alegação de necessidade de realização de prova pericial. No mérito, é necessário aferir se a parte autora tem direito ao benefício da isenção de imposto de renda por ser portadora de cegueira monocular.
6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo recorrente sob o fundamento de que consta dos autos relatório médico, documento suficiente para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Logo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois não se mostra necessária a realização de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado o diagnóstico de doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).
8. O artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98 estabelece a isenção de imposto de renda para os proventos percebidos pelos portadores de “cegueira (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Por seu lado, a jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção. Sobre o tema há precedentes destas Turmas Recursais, como acórdão 1631981, 07088669520218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág. sem página cadastrada e Acórdão 1928808, 0704661-24.2024.8.07.0016, Relator (a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.
9. No caso, o documento médico particular colacionado aos autos atesta que a recorrida possui cegueira em um dos olhos. Portanto, o direito subjetivo está devidamente comprovado, fazendo a autora jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
10. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.